Tribunal: TJSP
Processo: 0041926-30.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
ÇÃO DE APOSENTADORIA. DIFERENÇAS ATÉ JANEIRO DE 2009. Recursos tirados contra sentença que, reconhecendo parcial prescrição do pleito, condenou solidariamente os corréus Banco do Brasil S.A., Economus Instituto de Seguridade Social e Fazenda do Estado de São Paulo ao pagamento das verbas imprescritas.
1. Apelação interposta pelo corréu Economus cuja deserção fora anteriormente reconhecida, sem recurso. Apreciação em relação a este requerido à força do art. 1.005 do CPC.
2. Pertinência subjetiva atinente à causa de pedir relatada na exordial "in status assertionis". Tese firmada pelo STJ em sede do Tema no 936. Juízo negativo quanto à pertinência da instituição bancária, patrocinadora que não responde pelas diferenças cobradas. Juízo positivo, todavia, quanto à entidade de previdência complementar, à luz do precedente qualificado mencionado, e quanto à Fazenda Estadual, em vista das especificidades relativas ao custeio das complementações devidas aos funcionários inativos da Nossa Caixa abrigados sob o "Grupo B".
3. Prescrição de fundo de direito. Inocorrência. Súmulas nos 85 e 291 do STJ. Prescrição apenas parcial, a remanescerem as diferenças de complementação mensal anteriores a janeiro de 2009, pelo período de 19 meses, iniciado em maio de 2007. Inexistência de elemento a afastar a retroação dos efeitos da interrupção prescritiva ao próprio aforamento da ação.
4. Incorreções dos cálculos em debate retificadas ainda em janeiro de 2009, conforme reconhecem expressamente autores e requeridos, a implicar improcedência do pleito em relação ao instituto previdenciário. Manutenção da procedência apenas quanto à Fazenda Estadual, que reconhece custear diretamente as complementações pleiteadas desde maio de 2007.
5. Breve observação quanto ao regime dos consectários da mora, aplicando-se os critérios fixados nos Temas nos 810/STF e 905/STJ, com a atração da taxa SELIC como índice global a partir da vigência EC no 113/2021, a partir de 09/12/21.
6. Desfecho processual de origem alterado em parte. Provido o recurso do Banco do Brasil S.A. e desprovido o recurso fazendário, observada pontual majoração da verba honorária.
(TJSP; Apelação Cível 0041926-30.2015.8.26.0100; Relator (a): Márcio Kammer de Lima; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/03/2024; Data de Registro: 03/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Márcio Kammer de Lima

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/03/2024

Data de publicação:

03/03/2024

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. APOSENTADOS DO BANCO NOSSA CAIXA S.A. GRUPO B. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DIFERENÇAS ATÉ JANEIRO DE 2009. Recursos tirados contra sentença que, reconhecendo parcial prescrição do pleito, condenou solidariamente os corréus Banco do Brasil S.A., Economus Instituto de Seguridade Social e Fazenda do Estado de São Paulo ao pagamento das verbas imprescritas.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. APOSENTADOS DO BANCO NOSSA CAIXA S.A. GRUPO B. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DIFERENÇAS ATÉ JANEIRO DE 2009. Recursos tirados contra sentença que, reconhecendo parcial prescrição do pleito, condenou solidariamente os corréus Banco do Brasil S.A., Economus Instituto de Seguridade Social e Fazenda do Estado de São Paulo ao pagamento das verbas imprescritas.
1. Apelação interposta pelo corréu Economus cuja deserção fora anteriormente reconhecida, sem recurso. Apreciação em relação a este requerido à força do art. 1.005 do CPC.
2. Pertinência subjetiva atinente à causa de pedir relatada na exordial "in status assertionis". Tese firmada pelo STJ em sede do Tema no 936. Juízo negativo quanto à pertinência da instituição bancária, patrocinadora que não responde pelas diferenças cobradas. Juízo positivo, todavia, quanto à entidade de previdência complementar, à luz do precedente qualificado mencionado, e quanto à Fazenda Estadual, em vista das especificidades relativas ao custeio das complementações devidas aos funcionários inativos da Nossa Caixa abrigados sob o "Grupo B".
3. Prescrição de fundo de direito. Inocorrência. Súmulas nos 85 e 291 do STJ. Prescrição apenas parcial, a remanescerem as diferenças de complementação mensal anteriores a janeiro de 2009, pelo período de 19 meses, iniciado em maio de 2007. Inexistência de elemento a afastar a retroação dos efeitos da interrupção prescritiva ao próprio aforamento da ação.
4. Incorreções dos cálculos em debate retificadas ainda em janeiro de 2009, conforme reconhecem expressamente autores e requeridos, a implicar improcedência do pleito em relação ao instituto previdenciário. Manutenção da procedência apenas quanto à Fazenda Estadual, que reconhece custear diretamente as complementações pleiteadas desde maio de 2007.
5. Breve observação quanto ao regime dos consectários da mora, aplicando-se os critérios fixados nos Temas nos 810/STF e 905/STJ, com a atração da taxa SELIC como índice global a partir da vigência EC no 113/2021, a partir de 09/12/21.
6. Desfecho processual de origem alterado em parte. Provido o recurso do Banco do Brasil S.A. e desprovido o recurso fazendário, observada pontual majoração da verba honorária.